Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-60.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ELSA IMIANI LOPES - CPF: 567.461.561-68 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO IMIANI LOPES - CPF: 003.433.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO. REJEITADA. DÚVIDA OBJETIVA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA ATIVA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para excluir a recorrente do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a interposição de apelação, configura erro grosseiro apto a obstar o conhecimento do recurso, considerando a redação contraditória da decisão a quo; e (ii) saber se cabe condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A utilização, pelo magistrado, de expressões tipicamente terminativas, como a decretação da extinção da obrigação seguida de ordem de arquivamento dos autos, gera fundada dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do ato. Tal atecnia judicante atrai a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; 4. A oposição de resistência ativa pelo exequente ao pedido de exclusão de litisconsorte, impõe a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: "1. A atecnia do juízo de origem na redação do dispositivo, ao mesclar comandos terminativos e interlocutórios, configura dúvida objetiva que legitima a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A oposição de resistência ativa pelo exequente ao pedido de exclusão de litisconsorte formulado em exceção de pré-executividade afasta a incidência do princípio da causalidade e impõe a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elsa Imiani Lopes
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB Integração,
que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora apelante e por Leandro Imiani Lopes, declarando a ilegitimidade passiva superveniente dos excipientes.

Em suas razões recursais, argumenta que o juiz
a quo
se equivocou ao aplicar o princípio da causalidade em favor da instituição financeira. Sustenta que o incidente foi provocado pela negligência da própria Apelada, que requereu a inclusão da Apelante no polo passivo com base em um processo de inventário cuja desistência já havia sido homologada há mais de um ano.

Aduz, ainda, que houve resistência ativa da Apelada à sua exclusão e defende a aplicação do princípio da sucumbência e da jurisprudência do STJ (inclusive o Tema Repetitivo 961), requerendo a fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa ou por apreciação equitativa.

A apelada apresentou Contrarrazões (Id. 355148940). Suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso, argumentando que o pronunciamento que exclui litisconsorte, mas não extingue integralmente o feito executivo (que prossegue contra o espólio), tem natureza de decisão interlocutória. No mérito, defende a escorreita aplicação do princípio da causalidade pelo Juízo de origem.

Pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se

de Exceção de Pré-executividade manejada por Elsa Imiani Lopes e Leandro Lopes, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitoria proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB Integração.

Na origem, a decisão impugnada acolheu a Exceção de Pré-Executividade declarando a ilegitimidade passiva superveniente dos excipientes — em razão da renúncia à herança e da inexistência de bens deixados pelo devedor originário —, determinou suas exclusões do polo passivo da demanda e tornou sem efeito a penhora via Sisbajud realizada na conta bancária da Apelante, determinando a restituição do valor.

Inicialmente, quanto à análise do pleito de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Apelante, resta, pois, prejudicado pelo recolhimento das custas recursais no ID n. 355748350.

Em contrarrazoes, a apelada suscita
preliminar
de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, argumentando que a exclusão de litisconsorte desafia Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de Apelação.

Argumenta que a decisão que exclui litisconsorte do polo passivo, sem extinguir integralmente a execução em relação aos demais coobrigados ou ao espólio, ostenta natureza de decisão interlocutória, cujo meio de impugnação adequado é o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso VII e parágrafo único, do diploma processual civil.

De fato, a interpretação literal e sistemática da legislação processual conduz à premissa de que a decisão que resolve incidente de exceção de pré-executividade, sem colocar fim ao processo executivo, não se enquadra no conceito de sentença insculpido no artigo 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o presente caso exige uma interpretação teleológica aliada à análise acurada da redação do dispositivo proferido pelo juízo singular.

Ao prolatar o ato judicial impugnado, o magistrado singular

determinou textualmente: "

Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo, ante a extinção da obrigação pela ausência de patrimônio do devedor originário". (ID n. 355148932)

Logo em seguida, em nítida contradição interna, ordenou a intimação da exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito direcionado à satisfação do crédito.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo dúvida objetiva acerca da natureza jurídica do pronunciamento judicial, gerada por equívoco ou atecnia na redação do ato pelo próprio órgão julgador, afasta-se a caracterização do erro grosseiro.

A utilização de expressões tipicamente terminativas, como "extinção da obrigação" e "arquivem-se os autos", induziu a parte recorrente a legítimo engano. Destarte, em homenagem aos princípios da boa-fé processual, da primazia da decisão de mérito e da fungibilidade recursal, a rejeição da preliminar arguida nas contrarrazões é medida de rigor, impondo-se o conhecimento do recurso de apelação.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte em caso análogo:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM PLANO HOMOLOGADO E EM CUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a natureza concursal do crédito, determinando a expedição de certidão para habilitação na recuperação judicial, o desbloqueio de valores e a baixa dos autos, após as providências cabíveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) definir se a decisão é interlocutória ou terminativa, para fins de cabimento de apelação ou agravo de instrumento; e (ii) verificar se, com a homologação e cumprimento do plano de recuperação, e consequente novação, é possível extinguir a execução de título extrajudicial e reconhecer a inexigibilidade do crédito, conforme o art. 924, II e III, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Embora formalmente interlocutória, a decisão sugere o encerramento da execução, ao determinar desbloqueio de valores, expedição de certidão para habilitação no juízo recuperacional e baixa dos autos, gerando dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Aplica-se, portanto, a fungibilidade recursal, não havendo erro grosseiro na interposição da apelação.

(...)

Tese de julgamento: “1.
Aplica-se a fungibilidade recursal quando a natureza da decisão não é clara e inequívoca, afastando o erro grosseiro
. 2. A homologação e o cumprimento do plano de recuperação acarretam a novação das obrigações e a inexigibilidade do título anterior, impondo a extinção da execução individual.” (
RAC n. 1012468-60.2018.8.11.0003,

Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 18.06.25 - negritei)

No
mérito,
o cerne da controvérsia material reside na determinação do princípio aplicável à distribuição dos ônus sucumbenciais no bojo de incidente de exceção de pré-executividade que culminou na exclusão da parte excipiente do polo passivo. Faz-se necessário solver a aparente antinomia entre o princípio da causalidade, defendido pela instituição exequente, e o princípio da sucumbência, invocado pela herdeira excluída.

O artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, cristaliza o princípio da causalidade ao preceituar que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Sob essa ótica, a Apelada sustenta que agiu ancorada na teoria da aparência e da boa-fé objetiva, uma vez que requereu o redirecionamento da execução com base em ação de inventário previamente ajuizada pela própria Apelante. A ineficácia superveniente dessa legitimidade, operada pela ulterior formalização de escritura pública de renúncia à herança, consistiria em fato não imputável à credora.

Uma interpretação superficial poderia levar à aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.214.432/SC), que afasta a condenação em honorários quando a exclusão decorre de circunstância superveniente legítima, como a renúncia à herança. No entanto, impõe-se realizar o devido
distinguishing
(distinção) no presente cenário processual.

O fator que altera substancialmente a equação jurídica neste caso concreto é a ocorrência de resistência ativa e injustificada da credora ao pleito de exclusão. Conforme documentado nos autos, após a oposição da exceção de pré-executividade, instruída com o farto acervo documental que comprovava a renúncia abdicativa à herança, a cooperativa não apresentou anuência. Ao revés, opôs resistência objetivando o bloqueio de ativos financeiros.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE PARTE ILEGÍTIMA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concordância do exequente com a exclusão da parte ilegítima, manifestada após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, afasta o dever de arcar com honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com exclusão de executado do polo passivo enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade com exclusão de parte ilegítima do polo passivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios”
.(
RAI n.

1001479-23.2026.8.11.0000,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ªCâmara de Direito Privado, J. 17.03.26 - negritei)

Assim, a formulação de resistência ativa à pretensão deduzida em exceção de pré-executividade afasta a incidência do princípio da causalidade e atrai inarredavelmente o princípio da sucumbência. No caso em tela, restou inequivocamente configurada a resistência da instituição financeira frente a um fato jurídico superveniente e provado documentalmente. Logo, conclui-se que a Apelada chamou para si o risco da derrota e, consequentemente, o ônus financeiro correlato.

Portanto, a r. sentença merece reforma neste particular.

Reconhecido o dever de pagar, cumpre estabelecer o
quantum
da verba honorária. Nesse contexto, aplicável a inteligência do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. Em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema 1.076, é perfeitamente admitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em que a exclusão de litisconsorte não possui mensuração econômica.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ
, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

(..)

Tese de julgamento: “1.
É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade
.” (
RAI n. 1005235-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 11.03.26 - negritei)

Logo, a sentença merece reparos apenas para condenar os apelados em honorários sucumbenciais, que com fulcro no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026